Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO 9.785/2019. CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO. INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Como norma penal em branco, cabe ao Poder Executivo complementar os artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 no que diz respeito à discriminação das armas de fogo de uso permitido e restrito.

2. Em respeito à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF), é vedado ao órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade de Lei ou afastar sua aplicação, sem a análise do órgão competente.

3. Não havendo decisão definitiva do STF sobre a matéria, presume-se a constitucionalidade do Decreto n° 9.785/2019, aplicando a lei mais benigna ao executado, readequando o tipo penal e sua pena.

4 . Recurso conhecido e desprovido.